Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700408-41.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: MARIA ESTRELLA DE ALCANTARA CAVALCANTI AGRAVADO: OLAVO MENDONCA FERREIRA DECISÃO 1. O agravante em petição de id 45476734, esclarece que as duas fontes de renda do agravado consistem na retirada que o devedor faz em sua empresa para pagar suas despesas pessoais e na remuneração que recebe como médico junto à Secretaria Municipal de Valparaíso de Goiás, passando a ser considerado presumidamente insolvente após a renúncia da meação em favor da ex-esposa. Informa que formulou nos autos principais: i) o pedido de declaração de insolvência do devedor (ids 148060166 e 148500554), após transcorrer in albis o prazo para o agravado indicar bens à penhora (id 144315581); ii) de buscas pelos sistemas disponíveis no Judiciário (id 143752218) e iii) outros pedidos, sem especificar quais (ids 150920519; 149879569; 149239158), bem como sustenta a existência de conflito de julgamentos, quanto à apreensão do passaporte e da CNH do agravado, entre o ProAfr no Resp 1.955.539/SP e a ADI 5941, pois na proposta de afetação foi determinada a suspensão dos processos acerca do Tema 1.137, enquanto o segundo julgado autorizou a suspensão dos aludidos documentos. Alega que tudo o que foi postulado foi submetido à apreciação do Juízo a quo. Requer a reconsideração da decisão id 45238095. Contrarrazões ao AGI no id 46220626, em que o agravado também se manifesta em relação aos nominados declaratórios (id 45476734), suscitando sua inadmissibilidade e subsidiariamente que seja negado provimento, com a aplicação da multa do CPC 80, VII e 1.026. 2. Recebo os declaratórios (id 45476734) como pedido de reconsideração, sendo incabível, portanto, a aplicação da multa do CPC 80, VII e 1.026, § 2o. O esclarecimento quanto às fontes de renda do agravado não altera as razões da decisão que indeferiu a liminar, pois, como consignado, “à primeira vista, não coaduna com a alegada insolvência do devedor”. Os capítulos não conhecidos se referem à consulta de bens pelos sistemas Redesim, Sisbajud e Sniper, e sobre a penhora de rendimentos. O apontado id 143752218 não existe nos autos principais, entretanto, verifico que o agravante formulou pedido de consulta ao Sniper (id 121654559), que foi indeferido, em 23/11/22, no id 143340274, decisão interlocutória contra a qual o credor não agravou, ocorrendo, portanto, a preclusão, não sendo formulado pedido posterior. Os demais ids indicados não tratam de pedido de consulta a sistemas, nem de penhora de rendimentos. Anoto que o capítulo acerca da ordem para aguardar o julgamento dos embargos de terceiros no 0742350- 21.2022.8.07.0001, não foi conhecido em razão da inexistência de interesse recursal, não por ausência de submissão ao Juízo a quo. Quanto à suspensão por força da ordem proferida no ProAfR no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), impõe-se sua permanência, ante seu caráter impositivo, cujo julgamento, por certo, detalhará eventuais requisitos para a aplicação do CPC 139, IV, dispositivo proclamado constitucional na ADI 5941. 3. Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 40552081 e indefiro, portanto, o pedido de reconsideração. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR